Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SURSIS PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há vedação à aplicação da suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal aos crimes de violência doméstica praticados contra a mulher. Contudo, é necessário que sejam cumpridos os requisitos legais. Sendo as circunstâncias em que o crime foi cometido desfavoráveis ao agente, é inviável a concessão do benefício.
2. Recurso conhecido e desprovido.